Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704097-72.2020.8.07.0020 APELANTE: AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA, G44 BRASIL S.A APELADO: G44 BRASIL S.A, AUGUSTUS CUNHA CUTRIM PENHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em observância ao contraditório, intime-se G44 Brasil S.A para, caso queira, se manifeste quanto à petição e documentos juntados pela contraparte (Id. 21755750). Prazo: 5 dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora